Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-47.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007883-47.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 045.742.711-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 018.980.841-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LATICINIOS CRISTAL LTDA - CNPJ: 08.815.088/0001-01 (VÍTIMA), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), CAIO PASSERINI - CPF: 038.628.331-19 (VÍTIMA), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ASSISTENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ASSISTENTE), ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 045.742.711-67 (APELADO), VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 018.980.841-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEILTON VANDERLEY TRINDADE - CPF: 801.750.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO

[ART. 155, §4º, I E IV, DO CP] –
PENA-BASE –
OMISSÃO NO JULGADO

EM RELAÇÃO A UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ACOLHIMENTO – MOTIVOS DO CRIME – INTEGRAÇÃO – NECESSIDADE –
VÍCIO VERIFICADO E
SANADO – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE

–
EMBARGOS
ACOLHIDOS.

Verificada a existência de
omissão
no acórdão quanto aos fundamentos da vetorial de circunstância judicial do art.59 do CP, acolhem-se os
embargos
de
declaração
para o saneamento do vício.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido nos autos da
Apelação Criminal nº.

0007883-47.2016.8.11.0004
, que improveu as razões recursais do ora embargante e proveu parcialmente, no sucessivo, o recurso de apelação do Ministério Público.

Sustenta que houve omissão no acórdão ao não consignar fundamentação quanto à manutenção da circunstância judicial relativa aos “motivos do crime”. Argumenta, que a referida decisão apenas a manteve, sem fornecer análise ou justificativa quanto sua subsistência ou não.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, acerca da negativação da circunstância judicial dos motivos do crime e, fazendo constar expressamente os motivos para a manutenção, ou não, da aludida circunstância judicial.

É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Passo à apreciação do recurso.

Como regra, os embargos declaratórios não visam modificar o ato embargado, tratando-se, portanto, de recurso de estritos lindes, cabível somente para aprimorar julgados, com o saneamento dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio de Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Porém, em alguns casos excepcionais, o recurso constitui uma exceção ao princípio de que os embargos não possuem caráter modificativo.

Conforme a ambiguidade ou contradição que venha a ser aclarada, ou conforme a obscuridade ou omissão que venha a ser suprida, o mérito do julgado pode ser eventualmente alterado, modificando-se, consequentemente, o teor da decisão.

No caso em tela, os embargos apresentam clara finalidade infringente, uma vez que se pretende que seja sanada a omissão relativo a vetorial dos motivos do crime, bem como reestruturada a reprimenda imposta.

Assim, conforme acima mencionado, o embargante alega que houve omissão no acórdão, no que tange à dosimetria da pena de
ROMAIK SANTOS
, na medida em que a defesa havia pugnado pelo decote de três circunstâncias judiciais negativadas na sentença

[
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias
]
, porém, o acórdão justificou a manutenção da negativação de apenas duas delas, restando omisso quanto a fundamentação alusiva a vetorial dos
motivos
do delito.

Destarte, assiste razão embargante.

No caso, o acordão improveu o recurso da Defesa e
proveu parcialmente
o recurso de apelação do Ministério Público, retificando a dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Acordão utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o crime na vetorial das circunstâncias do delito e a negativação da culpabilidade,

pelo
concurso de pessoas.

Assim, mantenho a vetorial dos motivos do crime fazendo a adequada fundamentação alusiva ao delito
de furto qualificado
[
art. 155, §4º, I e IV, do CP]
, nos seguintes termos
:

Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal.

No caso, os motivos apontados na sentença são idôneos e fazem referência ao fato de que o réu, impelido por sentimento de revolta decorrente de sua demissão, por ser ex-funcionário, conhecia o funcionamento do estabelecimento furtado [laticínio], sabendo os horários de menor vigilância, bem como, onde estava a mercadoria furtada.

A propósito:

“Motivo do crime devem ser negativados, uma vez que não estão adequados à generalidade dos casos. Na hipótese, estão vinculados a
sentimento
pessoal
de
vingança e
revolta
do acusado com a empresa
de
energia elétrica,
sua
ex-empregadora' .” (STJ HC n. 704.164, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/03/2022.)

Assim, a referida vetorial, realmente, não se afigura inerentes ao tipo e, portanto, mantenho a negativação.

Estabeleço a Romaik Santos Figueiredo Monteiro:

Na primeira fase, partindo da pena base contida no preceito primário, mantenho a vetorial das
circunstâncias pelo
rompimento de obstáculo para qualificar o crime, da
culpabilidade
no
concurso de pessoas, como consta do acórdão e, os motivos do crime, conforme acima disposto,
fixando a pena base em 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão; Na segunda f
ase
, mantenho a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo a intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; Na terceira f
ase
, restando ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena vai fixada a pena definitiva 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Conservo o
regime o aberto
de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP e preservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas privativas de direito (Art. 44, do CP)

bem como, a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o vício nos termos acima dispostos, mantidos os demais consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024